Tribunal: TJBA
Processo: 0000718-40.2014.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000718-40.2014.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA LUCIA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, para condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio, no período de julho de 2009 a abril de 2011, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se está configurada a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de recebimento do adicional de insalubridade; (ii) saber se a servidora faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade no período anterior ao reconhecimento administrativo ocorrido em maio de 2011; (iii) saber se é possível a fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios em sentença ilíquida; e (iv) definir os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento administrativo do direito ao adicional de insalubridade afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. Existindo previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra e comprovado o exercício das atividades em condições insalubres, é devido o pagamento do adicional desde o início da exposição aos agentes nocivos, especialmente quando a própria Administração reconheceu posteriormente a situação fática.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

4. Em condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar o entendimento firmado no RE nº 870.947/SE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência única da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com modificações de ofício em sede de remessa necessária, apenas para: (i) determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação; e (ii) adequar os critérios de juros de mora e correção monetária à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 032/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

e o fazem de acordo com o voto do Relator.